Tribunal: TJSP
Processo: 2278607-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Agravante que, por meio dos embargos, impugnou a totalidade da execução, pleiteando sua extinção. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido.
Se os embargos atacam a execução em sua totalidade, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder à integralidade do débito exequendo. Afinal, o valor da causa deve corresponder ao

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Agravante que, por meio dos embargos, impugnou a totalidade da execução, pleiteando sua extinção. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido.
Se os embargos atacam a execução em sua totalidade, o valor a ser atribuído à causa deve corresponder à integralidade do débito exequendo. Afinal, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo embargante (CPC, art. 292, inc. II).
Agravo não provido.